Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-69.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000259-69.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL CARVALHO PIMENTA - CPF: 023.712.741-51 (APELANTE), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), KAMILA DA SILVA QUEIROS - CPF: 056.301.642-60 (APELANTE), JOAO GABRIEL CARVALHO PIMENTA - CPF: 023.712.741-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000259-69.2023.811.0040

APELANTE: KAMILA DA SILVA QUEIROS

APELADO: YELUM SEGUROS S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por condutora de veículo contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito ajuizada por seguradora, reconheceu sua responsabilidade exclusiva pelo sinistro e condenou-a, solidariamente com o proprietário do automóvel, ao pagamento de R$ 18.887,00, além de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) examinar a manutenção da gratuidade da justiça; (iii) definir se a condutora possui legitimidade passiva, diante da alegação de que estava a serviço de empregador no momento do acidente; (iv) estabelecer se houve culpa exclusiva da apelante e a consequente responsabilidade solidária do proprietário do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de razões recursais que impugnam, ainda que de forma sintética, os fundamentos da sentença afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

A impugnação genérica à gratuidade da justiça, desacompanhada de prova da capacidade financeira da parte e diante da atuação da Defensoria Pública, não afasta a presunção de hipossuficiência econômica.

A participação direta da condutora no acidente, com invasão de via preferencial e desrespeito à sinalização de parada obrigatória, configura conduta culposa presumida, nos termos do art. 186 do Código Civil e arts. 28, 34 e 44 do CTB, assegurando sua legitimidade passiva.

O exercício de atividade laboral no momento do acidente não exclui a responsabilidade civil do condutor, pois não afasta o dever de direção prudente.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por ato culposo do condutor, independentemente de vínculo empregatício, conforme entendimento consolidado no STJ e aplicação da Súmula 83.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de fundamentos minimamente direcionados à modificação da sentença afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A impugnação genérica à gratuidade da justiça não prospera quando ausente prova da capacidade financeira e constatada a atuação da Defensoria Pública.

A responsabilidade pela reparação de danos decorrentes de invasão de via preferencial recai sobre o condutor, ainda que o ato ocorra no exercício de atividade laboral.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 186; CTB, arts. 28, 34 e 44; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; STJ, AgInt no AREsp 1.601.198/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.06.2020, DJe 30.06.2020; TJSP, Apelação Cível 1001724-72.2021.8.26.0297, Rel. Melo Bueno, 35a Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000259-69.2023.811.0040

APELANTE: KAMILA DA SILVA QUEIROS

APELADO: YELUM SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
KAMILA DA SILVA QUEIROS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente De Trânsito,
ajuizada por
YELUM SEGUROS S/A,
que condenou os requeridos ao ressarcimento pelos danos causados no valor de 18.887,00 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e sete reais),
bem como condenou ao pagamento das custas e horários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que, à época do acidente, desempenhava atividades laborais, de modo que a responsabilidade pelo evento danoso deveria recair exclusivamente sobre o empregador.

Alega, ainda,
error in judicando
na sentença recorrida, por ter esta desconsiderado a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos praticados no exercício das funções laborais.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os seguintes pleitos: a) o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente, por não integrar a relação jurídica processual; b) a exclusão de sua responsabilidade pelo sinistro narrado nos autos, diante da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso; e c) a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminares de inadmissibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e de indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação atual da hipossuficiência, e no mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que a responsabilidade da apelante está comprovada, que não há prova robusta da relação empregatícia invocada e que eventual vínculo não exclui a responsabilidade pessoal da condutora.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 304310392.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações genéricas de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
afasto
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Impugna a parte recorrida a concessão da assistência judiciária gratuita concedida, sob o argumento de inexistirem elementos que comprovem a hipossuficiência da parte recorrente.

Todavia, além de a tese ser totalmente genérica e desprovida de lastro fático concreto, a parte recorrida não produziu qualquer prova efetiva da capacidade financeira da apelante, ônus que lhe competia.

Ademais, observa-se que a parte recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, o que, por si só, revela presunção de hipossuficiência econômica, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

Posto isso, rejeito a arguição.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
KAMILA DA SILVA QUEIROS
não encontra amparo e, por isso, não merece acolhida.

Ainda que a recorrente alegue que o acidente teria ocorrido no desempenho de suas funções laborais, em benefício de sua empregadora, tal circunstância, por si só, não é apta a afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Com efeito, consoante se depreende do boletim de ocorrência acostado aos autos, a recorrente conduzia o veículo diretamente envolvido no sinistro, tendo desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, ao invadir via preferencial, ocasionando a colisão com o automóvel segurado da parte autora.

Assim, restando evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta atribuída à ré e o dano suportado pela parte autora, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva
ad causam
.

Diante disso, deve ser
rejeitada
a preliminar arguida, permanecendo a recorrente no polo passivo da
lide
.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
KAMILA DA SILVA QUEIROS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente De Trânsito,
ajuizada por
YELUM SEGUROS S/A,
que condenou os requeridos ao ressarcimento pelos danos causados no valor de 18.887,00 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e sete reais),
bem como condenou ao pagamento das custas e horários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de culpa da condutora do veículo Hilux, ora apelante, e à verificação do nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pela autora, também se discute a responsabilidade solidária do réu (JOÃO GABRIEL CARVALHO PIMENTA), na qualidade de proprietário do veículo envolvido.

Consoante se extrai do boletim de ocorrência (BO 20210617133166), a colisão ocorreu quando o veículo conduzido pela apelante invadiu via preferencial, interceptando o percurso do automóvel segurado. Confira-se:

A sentença, com acerto, reconheceu a culpa exclusiva da recorrente, com base nos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, pois esta não observou os cuidados exigíveis ao ingressar em cruzamento, configurando conduta culposa e violadora do dever de cuidado objetivo, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Não bastasse isso, a invasão da via preferencial implica na culpa presumida daquele que ingressa na via de forma imprudente.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Inobservância de sinalização (PARE) – Invasão de via preferencial– Colisão entre veículo e motocicleta – Presunção de culpa não elidida – Danos materiais comprovados – Indenização devida - Ação extinta em face de Adriano Nogueira e parcialmente procedente em face de Vitor Gabriel – Recurso desprovido, com observação.” (TJSP; Apelação Cível 1001724-72.2021.8.26.0297; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)”

Deste modo, concluo que a imprudência da parte recorrente constituiu o único motivo para a ocorrência do acidente debatido nos autos, prática que se amolda às hipóteses de ilícito no âmbito da responsabilidade civil e, por conseguinte, é passível de reparação, restando evidente o nexo causal, uma vez que sua conduta imprudente foi a causa direta e imediata dos danos suportados.

Noutra senda, ainda que a recorrente afirme estar em serviço no momento do acidente, tal fato não afasta sua responsabilidade civil, pois o exercício de atividade laboral não exclui o dever de condução prudente, sendo sua culpa determinante para a condenação.

No entanto, como já mencionado o acidente foi causado pela, apelante,
KAMILA DA SILVA QUEIROS
, condutora do veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX, placa NUE 8008, de propriedade de
JOÃO GABRIEL CARVALHO PIMENTA
.

Em tais situações, o proprietário do veículo responde pelos danos ocasionados à vítima em razão de culpa
in elegendo
ou
in vigilando
, sendo possível afastar essa responsabilidade apenas se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a inexistência de culpa do condutor, circunstâncias que não se verificam no caso em apreço.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.601.198/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Sendo assim, o proprietário do veículo causador do acidente,
JOÃO GABRIEL CARVALHO PIMENTA
, responde solidariamente pelos danos sofridos pelo autor.

Logo, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da condutora e do proprietário pelo evento danoso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025